Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729668-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM FORMULADO POR TERCEIRO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo condenado por crime de tráfico de drogas pleiteando absolvição ou desclassificação, e por terceiro interessado pleiteando a restituição do veículo apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a legalidade da entrada dos policiais na residência do acusado; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal; (iii) verificar os fundamentos utilizados para a análise negativas de circunstância judiciais e regime inicial de cumprimento da pena; (iv) verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido na posse do denunciado por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do acusado quando a entrada ocorreu por fundadas suspeitas baseadas em elementos concretos advindos de trabalho investigativo prévio. 4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas. 5. Os depoimentos dos policiais, por se tratar de agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção de prejudicar o réu. 6. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal é incabível, pois as circunstâncias da prática do delito e o robusto conjunto probatório impedem o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal). 7. Adequado o estabelecimento do regime fechado para início de cumprimento de pena, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 8. Evidenciada a prática do crime tráfico de drogas, contexto no qual foi apreendido o veículo utilizado pelo acusado, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento do bem em favor da União, ainda que o bem pertença ao genitor. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos de apelação conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca domiciliar, realizada sem o cumprimento dos requisitos legais, e de todas as provas dela decorrentes; b) artigo 155 do CPP, ao argumento de que a condenação se baseou unicamente em elementos colhidos durante a investigação policial; c) artigo 33, § 2o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação para a conduta de porte para uso próprio; d) artigos 59 do Código Penal e 93, inciso IX, da CF, defendendo que pena base foi exasperada sem a devida fundamentação. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando jugados do STJ e do TJES. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do CPP, 33, § 2o, da Lei 11.343/2006 e 59 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso concreto, conforme relatado, a ação de ingresso dos policiais no domicílio fora precedida de informação repassada por uma fonte da polícia, a qual informou o endereço exato e a identificação do possível agente que fazia uso de monitoramento eletrônico mediante tornozeleira e, diante dessa informação, fora realizado o monitoramento velado e constatada a fundada suspeita da prática da traficância no local. (...) Diante dessas considerações, registra-se que a busca domiciliar realizada na residência do acusado foi pautada dentro dos ditames legais, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso por parte dos policiais, o que assegura a legalidade das provas obtidas, considerando que não há indícios de irregularidades. (...) Desse modo, inobstante as alegações defensivas, do cotejo das provas testemunhais e técnicas coligidas, que se apresentam coesas e firmes, é possível concluir que o ora apelante cometeu o delito de tráfico ilegal de drogas, na modalidade “ter em depósito”, considerando especialmente a porção de droga que possuía em sua residência quando da prisão em flagrante, e a apreensão de balança de precisão e faca contendo resquício de drogas. (...) Neste contexto, as circunstâncias da prática do delito e o robusto conjunto probatório impedem o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal). (...) Observa-se que o Juiz sentenciado fundamentou a análise negativa das circunstâncias judiciais nas condenações referidas no id 67966394. Para a análise negativa dos maus antecedentes, considerou o processo n. 2014.01.1.032488-3, 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual o apelante foi condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17.12.2015, conforme pesquisa realizada no sítio deste Tribunal de Justiça do Distrito Federa e Territórios, Processos Físicos de 1a Instância, em 08.04.2025. (...) Em relação à análise negativa da conduta social, a r. sentença consignou que no momento da prática do crime ora apurado, o apelante encontrava-se em prisão domiciliar humanitária (id 67966584), condição esta que justifica o grau mais elevado da reprovabilidade da conduta e consequentemente a negativa da circunstância judicial". (ID 73615985). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XI, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, no que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021